Tribunal: STF
Processo: RE 1436921
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 27):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos." (Tema 823/STF) 



    2. O Código de Processo Civil estabeleceu uma sistemática objetiva e concreta para a fixação dos honorários de sucumbência. A hipótese de apreciação equitativa só tem cabimento quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º)”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MAT. ELÉTRICO CAXIAS DO SUL E OUTROS alegam que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que condicionou o prosseguimento do feito à comprovação de que o substituído pela entidade sindical ostenta a condição de “sindicalizado” (Doc. 36, fl. 2), violou o art. 8º, III, da CF/1988, bem como a tese fixada pelo STF no Tema 823, segundo a qual Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Afirma que diferentemente daquilo que restou consignado na decisão recorrida, o tema 823 reconhece a legitimidade do Sindicato para atuação em defesa dos “INTEGRANTES DA CATEGORIA QUE REPRESENTAM” inexistindo qualquer limitação ou condicionamento à comprovação de sindicalização/filiação (Doc. 36, fl. 8).



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE ante possível contradição entre o acórdão recorrido e o Tema 823/RG (Doc. 57).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 36, fl. 5):



    “Consabidamente, uma causa é provida de repercussão geral — ou de transcendência jurídica, política, social ou econômica — quando há interesse coletivo pelo seu desfecho e não somente dos envolvidos no litígio. 



    Segundo a melhor doutrina, transcendência jurídica seria o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses coletivos indisponíveis, com comprometimento da segurança e estabilidade das relações jurídicas; a transcendência política seria o desrespeito notório ao princípio federativo ou à harmonia dos Poderes constituídos; a transcendência social seria a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho; e a transcendência econômica seria a ressonância de vulto da causa em relação à entidade de direito público ou economia mista, ou a grave repercussão da questão na política econômica nacional, no segmento produtivo ou no desenvolvimento regular da atividade empresarial. 



    A questão ultrapassa, inegavelmente, os interesses subjetivos das partes, uma vez que a discussão é presente em muitas demandas similares, decorrentes de ações coletivas sindicais. Não por outra razão, a discussão acerca da LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO já foi objeto de apreciação por esta Corte Superior no recente Tema 823 (RE 883642 RG / AL), revestido de repercussão geral. 



    (…)



    Isto posto, é latente a repercussão geral da discussão acerca da extensão dos efeitos do precedente desta Corte Suprema. A causa é provida, portanto, de repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente